Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-93.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012414-93.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Id.
160698247
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, a)determinando que o ente recorrente
acresça a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.042,19 (dois mil e quarenta e dois reais e dezenove centavos), na remuneração do recorrido, bem como incorpore o pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal a título de insalubridade, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe, com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário; e c) condenou o recorrente
ao pagamento das diferenças salariais,
desde o momento em que o servidor recorrido alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo, dentro do quinquênio legal; e ao pagamento dos valores retroativos, do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, a título de insalubridade, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe, com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em junho de 2020.

Recurso Cível Inominado
(Id.

160698248
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo ao servidor recorrido. Defende que o adicional de insalubridade não tem previsão legal e que são indevidas as demais verbas e seus reflexos.

Contrarrazões
(Id.
160698250
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.º 1012414-93.2022.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

José Aparecido de Lima

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de
ação de cobrança
, proposta por
José Aparecido de Lima
, em desfavor do
Município de Tangará da Serra-MT
.,
na qual objetiva a incorporação do adicional a título de progressão funcional, a ser calculado sobre o vencimento base do recorrente, bem como o pagamento do adicional de insalubridade e dos valores retroativos, desde 2022.

Constata-se dos autos que o servidor recorrido atualmente faz parte do Grupo Ocupacional II, no Cargo de Motorista, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Lei Municipal nº. 2875/2008. Além disso, está na Classe D10, Nível 03, do Grupo Ocupacional II.

Observa-se que o recorrido obteve a elevação de nível Nível II (fundamental) para o Nível III (ensino médio), por meio do Ato nº. 034/GP/2009, de 09/01/2009.

Por conseguinte, o recorrido teve enquadramento publicado na Portaria nº. 339/GP/2018, de 19/02/2018 do primeiro quinquênio (período 10/04/2008 a 09/04/2013), enquadramento do Grupo Ocupacional II-B-02 para Grupo Ocupacional II-III-C. Em ato contínuo, foi concedida a Progressão de Classe pela Portaria nº. 828, de 29/06/2018, pelo segundo quinquênio (período 10/04/2013 a 10/04/2018), enquadramento do Grupo Ocupacional II-C-03 para Grupo Ocupacional II-III-D.

Registra-se que a metodologia foi baseada no Decreto nº. 392 de 17 de novembro de 2017, o Decreto nº. 206, de 21 de junho de 2016. E com base no Parecer Jurídico nº. 331/PGM/2021, Despacho nº. 025/GP/2021.

O cerne da controvérsia se resume em aferir se de fato houve o devido acréscimo pecuniário ao vencimento base do recorrido em razão de sua progressão funcional.

Com efeito, a Lei Municipal 2.875/2008 que regre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, dispõe sobre progressão:

“Artigo 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único –
Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior
, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

[...]

II – Classe:

a)-
A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.”

Ademais, registra-se que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base
do grupo Ocupacional
ao qual o recorrido
pertence e posteriormente incorporado no vencimento base do servidor
.

Ocorre que, é possível constatar, pela ficha financeira constante dos autos, bem como informação dada pelo próprio recorrido que, diferentemente do disposto em lei,
o município recorrente no momento do enquadramento do servidor não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base do recorrido
.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base do recorrido impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos corretos acréscimos no vencimento base do recorrido bem como a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral no sentido de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e Nível, desse a data em que adquiriu o direito, ou seja, do ano de 2018.

Desta feita, evidencia-se que o recorrido faz jus à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, o que se mostra correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Nesse sentido, o julgamento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações. 3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

No que tange ao adicional de insalubridade, de acordo com a LTCAT o servidor faz jus a 30% (trinta por cento) de Adicional de insalubridade, percentual previsto e definido na Lei Complementar nº. 006/1994 de 21/06/1994, nos artigos 180, 183, 185, in verbis:

“
Artigo. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos – base: I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo; II – 30% (trinta por cento) para o grau médio; III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo. Parágrafo Único – O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Art. 183 – A insalubridade, a periculosidade e a penosidade inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho, para a espécie.

Artigo. 185 – São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo Único – O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) calculado sobre seu vencimento – base”.

A Lei Municipal 2875/2008 de 09/04/2008, no artigo. 1º inciso III – preceitua que: “Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado.”

No caso apresentado, é possível observar que nos termos da LTCAT, o cargo que o recorrido exerce foi avaliado em atividade de Grau Médio, correspondente a 30% (trinta por cento), portanto, referido percentual, deve ser calculado sobre o vencimento base efetivo da servidora, nos termos do artigo 180 da Lei de nº 006/1994.

Diante disso, evidencia-se o direito do recorrido ao pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base recebido, bem como o pagamento dos valores retroativos, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023